Tribunal: TJDFT
Processo: 0059131-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0059131-53.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA APELADO: SABRINA CARVALHO BUENO D E S P A C H O Remetam-se os autos à Desembargadora Relatora Ana Cantarino. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora